Tribunal: TJMT
Processo: 1011895-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011895-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOSE ADELGISO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 357.414.062-20 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO (TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS. RELATÓRIO DE CHAMADAS. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. CONTRATO COM ACEITE DE VOZ. GRAVAÇÃO). UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO E INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 105,89 e condenou ao pagamento de R$ 500,00 por danos morais, em ação proposta por JOSÉ ADELGISO ALEXANDRE DA SILVA, que afirmou desconhecer contratação de serviços de telefonia que ensejou negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve contratação e utilização dos serviços de telefonia que originaram o débito negativado;
(ii) estabelecer se a cobrança e a negativação realizadas pela operadora configuram exercício regular de direito ou ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência da relação jurídica se comprova por conjunto probatório robusto, que inclui telas sistêmicas corroboradas, na forma da Súmula 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

O relatório de chamadas revela extensa utilização da linha 93 991211515 entre 18/07/2021 e 11/05/2022, o que demonstra posse e uso regular pelo recorrido.

O histórico de pagamentos comprova quitação de quatro faturas referentes ao período de agosto a dezembro de 2021, evidenciando ciência e aceitação da contratação.

O contrato firmado por aceite de voz e a respectiva gravação demonstram a confirmação de dados pessoais e adesão voluntária aos serviços pelo recorrido.

A coincidência entre o endereço das faturas e o constante em dossiê previdenciário do recorrido afasta alegação de fraude.

A negativação decorre do inadimplemento e configura exercício regular de direito, conforme orientação jurisprudencial das Turmas Recursais citadas.

A Súmula 359 do STJ atribui ao órgão de proteção ao crédito — e não ao credor — o dever de notificar previamente o consumidor, inexistindo irregularidade imputável à operadora.

Não há ato ilícito, pois a cobrança é legítima e derivada de relação contratual comprovada, inexistindo dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A comprovação da contratação e da utilização dos serviços de telefonia por meio de telas sistêmicas corroboradas, relatório de chamadas, histórico de pagamentos e gravação de aceite de voz afasta a alegação de inexistência de vínculo contratual.

A negativação decorrente de débito legítimo e inadimplido configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 373, II; Súmula 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso; Súmula 359 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
— Turma Recursal Cível, N.U 1076893-29.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 13/12/2024.
— Turma Recursal Cível, N.U 1010666-85.2022.8.11.0003, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL SA contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito de R$ 105,89 e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 500,00 a título de danos morais.

O processo teve origem em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual JOSÉ ADELGISO ALEXANDRE DA SILVA alegou desconhecer qualquer relação jurídica com a operadora de telefonia, sustentando que a negativação de seu nome seria indevida.

Em suas razões recursais (id. 303491374), sustenta a recorrente que comprovou a existência da relação jurídica através de telas sistêmicas, faturas, relatório de chamadas, histórico de pagamentos e, principalmente, através de contrato assinado via aceite de voz (id. 303491375) e respectiva gravação (id. 303491376), demonstrando que houve contratação regular da linha 93 991211515, utilização dos serviços e inadimplemento justificador da negativação.

Em contrarrazões (id. 303491383), nega o recorrido a contratação, e alega desconhecer o áudio apresentado e sustenta que as telas sistêmicas são provas unilaterais sem força probatória.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025